Tribunal: TJSP
Processo: 1063336-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Retificação de Data de Nascimento
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REGISTROS PÚBLICOS – Retificação de assento de nascimento - Pretensão do autor a retificar a data de seu nascimento no respectivo assento, de 06 de novembro de 1965 para 06 de novembro de 1968 - Sentença de extinção sem resolução de mérito, por falta de apresentação de algumas certidões indicadas pelo juízo - Certidões de inexistência de débito federal que não se faziam necessárias, tendo o

Ementa:
REGISTROS PÚBLICOS – Retificação de assento de nascimento - Pretensão do autor a retificar a data de seu nascimento no respectivo assento, de 06 de novembro de 1965 para 06 de novembro de 1968 - Sentença de extinção sem resolução de mérito, por falta de apresentação de algumas certidões indicadas pelo juízo - Certidões de inexistência de débito federal que não se faziam necessárias, tendo o autor esclarecido que tem débitos, e que bastaria comunicar ao juízo federal a data do nascimento - Extinção do processo sem resolução de mérito que, no entanto, não pode ser afastada, embora por outros fundamentos – Certidão de inteiro teor da matrícula do Registro Civil de Cachoeira dos Índios que indica como data de nascimento 06 de novembro de 1965 - Pretensão de alteração da data apenas com base em certidão de nascimento que o apelante tinha em seu poder que não pode ser acolhida - Inexistência de indicação, na inicial, de razão fundada para a alteração da data de nascimento, uma vez não comprovada a existência de erro no assento de nascimento do autor - Sentença mantida, com alteração dos fundamentos – Recurso desprovido.